Tribunal: TJDFT
Processo: 0723788-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO DE PROCEDIMENTO. INDÍCIOS DE ABUSO. INTERESSE DO CREDOR.
1. A legislação determina que o pedido observará os pressupostos previsto em lei, e é cabível em todas as fases do processo de conhecimento e no cumprimento de sentença ou na execução fundada em título executivo extrajudicial. Consigna ainda a lei que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.
2. O artigo 50 do Código Civil exige a prova do abuso da personalidade jurídica, que pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão. No entanto, tal dispositivo se refere à matéria de mérito do incidente, qual seja, se a execução deve ou não atingir diretamente os bens dos sócios da empresa executada, o que será verificado com o seu processamento.
3. Quando da admissão do incidente de desconsideração, deve-se tão somente verificar a legitimidade e o interesse do agravante/exequente na medida (artigo 17, do Código de Processo Civil), e tão somente a existência de indícios de abuso, sob pena de se exigir prova pré-constituída para a instauração do incidente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.